Tribunal: STF
Processo: RE 1424558
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 6-7, Doc. 16):



    “APELAÇÃO. SERVIDORES. AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINDICATO. RESTRIÇÃO SUBJETIVA FIXADA EM RAZÃO DA PRÓPRIA LIMITAÇÃO PLEITEADA PELA ENTIDADE SINDICAL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642/AL reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou sua jurisprudência no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Este entendimento coaduna-se com a previsão do art. 8º, III da CF, atuando o sindicato em verdadeira substituição processual.



    2. O entendimento em questão não se confunde com aquele adotado no âmbito do RE nº 612.043/PR, que complementa a tese adotada no RE 573.232/SC, ambos julgados com repercussão geral, e que trata de ações propostas por associação, hipótese em que os beneficiários do título executivo são aqueles residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador e que detinham, antes do ajuizamento da ação, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. Este entendimento, por sua vez, está em harmonia com a previsão do art. 5º, XXI da CF que exige a autorização expressa e específica do associado para a atuação judicial da associação em seu nome.



    3. Não obstante tal entendimento, no caso dos autos, a decisão proferida na ação coletiva n. 0000292-57.2004.403.6100 efetuou restrição subjetiva dos efeitos do título executivo judicial, por pedido da própria entidade sindical, somente aos substituídos constantes na lista anexa à petição inicial.



    4. Nesse sentido, o Poder Judiciário, naqueles autos, se ateve aos limites do pedido formulado pela parte autora, e não cabe, na presente ação, reconhecer que os efeitos daquele título judicial se estendem para além dos substituídos desejados e apontados pelo sindicato, até mesmo porque o trânsito em julgado impede tal alteração, sob pena de insegurança jurídica das decisões emanadas pelo Poder Judiciário.



    5. Cumpre destacar que, ao contrário do alegado pela apelante, não se observa vício insanável na decisão da ação n. 0000292-57.2004.403.6100, razão pela qual não há que se falar em sua nulidade. Ademais, o eventual descontentamento dos autores com a representatividade do sindicato da sua categoria profissional é matéria irrelevante e estranha para o julgamento do presente feito, a qual não justifica que o título judicial formado na ação coletiva seja modificado.



    6. Em relação aos honorários advocatícios, foram fixados no percentual mínimo estabelecido no artigo 85, parágrafos 2º e 3º, do CPC, razão pela qual é indevida a sua redução.



    7. Apelação não provida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    No apelo extremo (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 8º, III, da CF/1988; aos princípios da separação dos poderes (art. 2º); da isonomia (art. 5º, caput); da liberdade de associação (art. 5º, XX, da CF/1988), do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/1988); do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988); da legalidade (art. 5º, II, da CF/1988) e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988).



    Aduz que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados, no julgamento do RE 883.642/AL (Tema 823 da Repercussão Geral) e, ainda, que “a Suprema Corte, ao reafirmar sua jurisprudência sobre a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, considerou que a execução de decisão proferida em ação coletiva depende apenas que o exequente demonstre sua condição de membro da categoria defendida” (fl. 11, Doc. 24).



    Pondera que, “ao entender ter ocorrido violação à coisa julgada, pois, na hipótese tanto o pedido do sindicato autor, como a sentença, limitou o alcance do direito reconhecido aos substituídos constantes da lista apresentada com a inicial, houve por bem prestigiar a norma infraconstitucional (artigos 460 do CPC 1973 e 492 do NCPC) em sacrifício da norma constitucional (artigo 8, III, da CF)”. 



    Afirma que, “em sede de tutela coletiva lato sensu, a atuação do sindicato advém de norma de ordem pública não lhe sendo facultado optar por defender apenas uma parcela da categoria (filiados ou não filiados, constante ou não de “lista”)” (fl. 15, Doc. 24).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para “reformar o v. acórdão recorrido, por violação da norma constitucional (artigo 8., III, da CF), norma de eficácia plena, de aplicabilidade imediata (artigo 5º, § 1º da CF), onde se depreende que a atuação dos sindicatos na defesa de toda a categoria é cogente, constitucionalmente imposta, para que seja declarada a inexistência da parte dispositiva da decisão que limitou o alcance subjetivo dos efeitos do julgado na ação coletiva n. 0000292-57.2004.403.6100 aos servidores constantes da lista e, por conseguinte, estendendo os efeitos da decisão e declarado o direito subjetivo dos recorrentes – integrantes da mesma categoria profissional - de figurarem, também, como legítimos titulares do direito material definitivamente reconhecido naquele título executivo judicial, condenando a parte recorrida ao pagamento do quantum devido e, invertendo-se os ônus da sucumbência” (fls. 27-28, Doc. 24).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos ao órgão julgador, a fim de proceder a eventual juízo de adequação ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 883.642-RG, Tema 823 da Repercussão Geral (Doc. 30).



    Em Juízo negativo de retratação, a Corte de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fl. 3, Doc. 32):



    “JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTENSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. O v. acórdão ora reexaminado mencionou o RE n. 883.642 julgado pelo E. STF para afirmar a existência de ampla legitimidade dos sindicatos em prol de toda a categoria. Todavia, no caso vertente, a limitação subjetiva ocorreu pelo próprio título executivo judicial, de forma que não há que se falar em violação ao RE n. 883.642 na execução da sentença. Em verdade, a extensão dos direitos reconhecidos na ação coletiva a quem o título executivo expressamente não abarca implicaria em ofensa à coisa julgada.



    2. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.”



    Mantido o acórdão, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



     



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à afronta ao art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No tocante à afronta ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente